Tribunal: TJMT
Processo: 1003750-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003750-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (AGRAVANTE), LARC - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.851.811/0001-57 (AGRAVADO), LUCAS SILVEIRA PORDEUS - CPF: 023.389.065-35 (PROCURADOR), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), LUCAS SILVEIRA PORDEUS - CPF: 023.389.065-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVANTE), UNIÃO - FAZENDA NACIONAL PÚBLICA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003750-49.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO
PROCURADOR: LUCAS SILVEIRA PORDEUS

AGRAVADO: LARC - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RJ – DISPENSA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS – DECISÃO PROFERIDA ANTES DAS ALTERAÇÕES INSERIDAS PELA LEI 14.112/2020 À LEI 11.101/2005 E DA EDIÇÃO DA LEI 13.988/2020 – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ - MITIGAÇÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LERF –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A
Lei n. 14.112/2020 alterou substancialmente a Lei 11.101/2005 e trouxe junto com a Lei 13.988/2020 novas formas de regularização do passivo fiscal para empresa em recuperação judicial.

Se a RJ foi deferida muito antes da vigência dessas normas, a análise da matéria se submete à
legislação em vigor no momento em que foi proferida a decisão concessiva da RJ, por força do princípio
tempus regit actum
.

A apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação
(AgInt no REsp 1802034/MG).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003750-49.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO
PROCURADOR: LUCAS SILVEIRA PORDEUS

AGRAVADO: LARC - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003750-49.2019.8.11.0000 de decisão que homologou o plano de Recuperação Judicial (autos n. 12268-24.2016.811.0041), em controle difuso declarou a inconstitucionalidade
incidenter tantum
do art. 57 da Lei 11.101/2005 e dispensou a ora agravada de apresentar as certidões negativas de débitos federais fiscais.

O agravante aduz que a liberação da obrigatoriedade em referência fere o princípio da legalidade, uma vez que os arts. 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do CTN trazem essa exigência.

Sustenta que se trata de requisito fundamental em razão das garantias e privilégios dos créditos fiscais que não se sujeitam à RJ e nem são contemplados no plano.

Argui que a Lei 11.101, de 2005, busca proteger a empresa com efetiva possibilidade de revigoramento em período de crise, e que a certidão imposta no art. 57 pode ser negativa, quando a recuperanda não possui débitos com as Fazendas Públicas, bem como positiva com efeitos de negativa, que tem a mesma eficácia da anterior e pode ser expedida nos casos elencados nos arts. 205 e 206 do CTN.

Alega que referido documento comprova a pretensão de sanear as contas e a consequente possibilidade de recuperação. Acrescenta que a situação fiscal da empresa coloca em risco a credibilidade do próprio processo recuperacional, visto que esse contexto demonstra a inviabilidade econômica.

Ressalta que a isenção determinada na origem desestimula a regularização do passivo tributário e desvirtua o instituto da RJ, pois torna-se instrumento de blindagem patrimonial ao priorizar os credores particulares aos créditos públicos.

Diz também ser inaceitável que uma empresa sem intenção de quitar os débitos fiscais tenha direito a regime de recuperação favorecido, em detrimento da livre concorrência.

Acrescenta que o art. 68 da Lei 11.101/2005 e a Lei Complementar n. 118/2005 inseriram os §§3o e 4o no art. 155-A do CTN, que autorizam o parcelamento especial para devedores em recuperação judicial, portanto concederam-lhes generosa recompensa, já que o valor não é linear, mas sim crescente, o que permite à recuperanda se dedicar ao seu soerguimento nos dois primeiros anos.

Destaca ainda que o fato de o art. 10-A, §2o, da Lei 10.522/2002, dispor que para a adesão ao benefício fiscal o contribuinte deve desistir dos recursos e impugnações específicas não quer dizer que contenha vícios de ilegalidade ou constitucionalidade.

Argumenta que
a adesão, salvo disposição em contrário, significa o reconhecimento da dívida pelo sujeito passivo, porquanto implica a confissão dos seus débitos para com o Fisco. Na hipótese de o mesmo sujeito não possuir ação em curso, como é o caso, a confissão da dívida não impede a posterior discussão judicial do crédito tributário, uma vez que somente opera efeitos quanto aos aspectos fáticos da relação jurídico-tributária. Em relação aos aspectos jurídicos, eventuais vícios não se convalidam com a adesão ao parcelamento, sendo autorizada a revisão judicial. E mesmo a confissão sobre a matéria de fato é passível de anulação, se comprovado erro, dolo ou coação. Nada impede, portanto, a empresa em recuperação judicial reivindicar, por exemplo, a restituição das prestações pagas no parcelamento, se o tributo era ilegal ou inconstitucional
(id no 7061877 - Pág. 13 e 14).

Assinala que, se o Poder Judiciário entender pela não aplicação do art. 57 da Lei 11.101/2005 ou do art. 191-A do CTN, deve observar o art. 97 da CF e a Súmula Vinculante n. 10 do STF.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela instauração do Incidente de Inconstitucionalidade e consequente remessa dos autos ao Plenário, conforme artigo 948 e seguintes do Código de Processo Civil (id n. 8516343 - Pág. 4).

A douta Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso absteve-se de emitir parecer por ausência de interesse público, uma vez que
a orientação jurisprudencial do C. STJ, flexibilizou a norma dos arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 para autorizar a concessão da Recuperação Judicial independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal
(id n. 16005976 - Pág. 1).

Manifestação da douta Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá pelo cumprimento do art. 57 da LREF por ser requisito para a concessão da Recuperação Judicial.

Contraminuta no
id. n. 7428644
.

Em 04/12/2019 esta Câmara instaurou o Incidente de Inconstitucionalidade (n. 1007098-41.2020.8.11.0000) previsto no art. 57 da Lei 11.101/2005 e no art. 191-A do CTN, e submeteu ao Órgão Especial do Tribunal Pleno a apreciação da constitucionalidade do art. 57 da Lei 11.101/2005. Por maioria, nos termos do voto do relator foi julgado improcedente.

Os autos foram encaminhados à PGJ-MT, que ratificou o parecer de id n. 7828875, pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003750-49.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO
PROCURADOR: LUCAS SILVEIRA PORDEUS

AGRAVADO: LARC - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao homologar o plano de Recuperação Judicial (autos n. 12268-24.2016.811.0041), em controle difuso o juízo declarou a inconstitucionalidade
incidenter tantum
do art. 57 da Lei 11.101/2005 e dispensou a ora agravada de apresentar as certidões negativas de débitos federais fiscais.

Esta Câmara instaurou o Incidente de Inconstitucionalidade em 04/12/2019 e submeteu a questão à análise do Órgão Especial do TJMT, que entendeu pela improcedência. Depois os autos vieram conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento.

Nesse ínterim, o STF decidiu monocraticamente a Reclamação n. 43169/SP da União contra acórdão da Terceira Turma do STJ que no RESp n. 1.864.625/SP dispensou a apresentação das certidões fiscais para a concessão da Recuperação Judicial.

O relator, ministro Dias Toffoli, consignou que não há
repercussão direta no texto constitucional, senão reflexa, na controvérsia envolvendo a exigência de regularidade fiscal no processo de recuperação judicial. O que fez a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça foi olhar a teleologia da Lei no 11.101/05, como um todo, e procurar a solução que apresentava menor restrição possível às normas legais que nortearam o instituto da recuperação judicial que é “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica" (REsp 1.187.404/MT, Corte Especial, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 21/08/2013). A análise das razões subjacentes à presente controvérsia, portanto, levam-me a reconhecer a inexistência, na espécie, de situação caracterizadora de desrespeito ao enunciado constante da Súmula Vinculante no 10 e do art. 97 da Constituição Federal
.

Com isso, a União interpôs Agravo Interno, incluído em pauta no dia 08/11/2021 para julgamento virtual de 19/11/2021 a 26/11/2021.

Anate a relevância da matéria a ser dirimida no STF, foi adiado o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Todavia, a Reclamação foi retirada de pauta em 16/11/2021, e em 22/11/2021 homologada a desistência do Agravo Interno.

Logo, como bem destacou o Superior Tribunal Federal,
a ponderação de proporcionalidade entre duas normas infraconstitucionais com base na orientação do Órgão Especial, firmada no Recurso Especial no 1.187.404/MT, o qual foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, não tem o condão, por si só, de transformar uma controvérsia eminentemente infraconstitucional em constitucional
.

Feitas essas ponderações, passo ao exame do mérito.

A Recuperação Judicial em questão foi postulada em 06/04/2016, o processamento deferido em 25/04/2016, o plano aprovado em 08/06/2017 e homologado em 06/09/2017.

Em 18/01/2019 foi reconhecida no primeiro grau a nulidade da intimação da Fazenda Nacional a respeito da decisão que concedeu a RJ; os autos foram enviados em carga no dia 18/03/2019, quando teve início a contagem do prazo recursal.

Segundo o art. 57 da LREF,
após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários
nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Quando editada a Lei de Recuperação Judicial, o art. 68 enunciava que
As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos,
em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
.

Já o CTN preceitua nos §§ 3o e 4o do art. 155-A que a
Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial.
E na
inexistência da lei específica a que se refere o § 3
o
deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica.

Apesar de promulgada a LERF em 2001, só em 2014, com a edição da Lei 13.043/14, que acrescentou o art. 10-A à Lei 10.522/2002 (atualmente com redação alterada pela Lei 14.112/2020), foi regulamentada a possibilidade de parcelamento especial da dívida fiscal da empresa ou empresário em recuperação judicial.

Nesse período de mora legislativa, a jurisprudência uníssona, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, era pela mitigação da incidência do art. 57 da LREF, para que a apresentação das certidões descritas no referido dispositivo não fosse obrigatória para a concessão da recuperação. A propósito:
REsp 1187404/MT, DJe 21/08/2013 e
REsp 1173735/RN, DJe 09/05/2014.

No entanto, mesmo depois de resolvida a lacuna jurídica, o STJ continuou a considerar que
a apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação

(AgInt no REsp 1802034/MG).

O juízo de origem adotou esse mesmo posicionamento, de que, apesar da Lei 13.043/14, que inseriu o art. 10-A na Lei 10.522/2002, e do Decreto n. 704/2016 de Mato Grosso, que disciplina o parcelamento especial dos tributos para as empresas em RJ, deveria continuar a isenção da exigência contida no art. 57 da Lei 11.101/2005.

Vale reforçar que essa decisão,
proferida em

2017
, estava em consonância com a jurisprudência do STJ, pois mitigar o art. 57 da LERF
é obedecer o
princípio basilar da Lei 11.101/2005, qual seja, da sua preservação, consagrado no art. 47 da LERF:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Depois da concessão da RJ da agravada, entraram em vigor a Lei 13.988/2020 e a Lei 14.112/2020, que alterou substancialmente a Lei 11.101/2005, as quais trouxeram, dentre outras disposições, novas formas de regularização do passivo fiscal para empresa em Recuperação Judicial, o que pode inclusive gerar mudança na jurisprudência.

Todavia, este Agravo deve ser analisado com base na legislação vigente à época em que foi deferida a RJ, por força do princípio
tempus regit actum.
Uma vez que mencionada decisão é de 2017, não há como impor a entrega de certidões negativas somente agora, sobretudo porque já transcorreu o prazo legal de supervisão judicial da RJ. Portanto, o juízo deve encerrar a RJ ou convolá-la em falência, na hipótese de descumprimento do plano.

Assim, diante do transcurso do tempo,
por ora
mantenho o posicionamento de que a exigência de prova da regularidade fiscal pode inviabilizar a própria RJ. Isso porque sua finalidade principal é a manutenção da atividade empresarial, e muitas vezes a recuperanda não apresenta essas certidões em virtude da sua situação econômica, por não conseguir a suspensão da exigibilidade da dívida, ou até mesmo por não atender aos pressupostos para o parcelamento.

Para ilustrar:

Recuperação judicial
.
Decisão que não homologou plano aprovado em assembleia geral de credores e determinou apresentação de certidões negativas de débitos fiscais
,
(...)
Os requisitos para concessão de recuperação judicial devem ser apurados tal como previstos, no ordenamento jurídico à época da deliberação da assembleia geral de credores
. “Tempus regit actum". Art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal; art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Certidões negativas de débitos tributários.
Em que pese as alterações trazidas pela Lei 14.112/2020 na Lei 11.101/2005 imporem mudanças no entendimento jurisprudencial a respeito de sua exigência para concessão da recuperação, no caso concreto, em que o plano foi aprovado em assembleia realizada em momento anterior à vigência do dispositivo, deve-se seguir orientação jurisprudencial anterior. Jurisprudência do STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste TJSP, que relativizava a exigência das certidões, mesmo no momento de homologação do plano.
Predominava, ainda, a conclusão de assim se dever decidir em que pese o advento da Lei 13.043/14. Lições de NEY WIEDMANN NETO, MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, JOÃO PEDRO SCALZILLI, LUIS FELIPE SPINELLI e RODRIGO TELLECHEA. Precedentes. Assim, "in casu", possível a dispensa das aludidas certidões, inobstante a previsão contida no art. 57 da Lei 11.101/2005.
(...)

(TJSP, Agravo de Instrumento 2067162-46.2021.8.26.0000, relator Cesar Ciampolini, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro Central Cível, 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais, julgado em 04/11/2021, data de registro 04/11/2021).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021